Tribunal: TJDFT
Processo: 0766248-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. PRETENSÃO DE RESILIÇÃO DE CINCO CONTRATOS. REPACTUAÇÃO DE JUROS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o inciso I do artigo 9o da Resolução no 365 do Conselho Nacional de Seguros Privados, de 11 de outubro de 2018 “[a] contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver."
2. Contudo, “A Resolução CNSP n. 365, de 11 de outubro de 2018, que previa a possibilidade de cancelamento unilateral do contrato de seguro prestamista, com a consequente devolução parcial do prêmio, referente ao período a decorrer, foi revogada pela Resolução CNSP n. 439, de 1o de agosto de 2022. 3.1. Desse modo, os contratos firmados na vigência da Resolução CNSP n. 439/2022 devem ser analisados considerando os termos firmados livremente entre as partes, de modo a prestigiar o cumprimento do princípio do pacta sunt servanda e a preservação do equilíbrio contratual entre as partes.” (Acórdão 1962481, 0755288-32.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.)
3. Na hipótese, o autor busca o cancelamento de 5 contratos. Dois deles (números 2019/099158-0 e 115734406) firmados na vigência da Resolução CNSP n. n. 365, de 11 de outubro de 2018 e os demais (2022/056419-6, 2022/100186-1 e 25345098), na vigência da Resolução CNSP No 439, de 04 de julho de 2022 (ID 69792820, pág. 1 e 2).
4. Se a rescisão pretendida pelo autor demanda a repactuação dos termos contratuais, com novos cálculos de taxas e de juros, a causa é evidentemente complexa e incompatível com o rito simples instituído pela Lei 9.099/1995.
5. A apresentação de cálculos pelo autor não afasta a necessidade de perícia independente, realizada sob a supervisão do Juízo, garantindo imparcialidade e contraditório. (Acórdão 1977028, 0773217-78.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.)
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar custas processuais ou honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).